Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701790-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: RAFAEL FELIX GOMES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL FELIX GOMES contra decisão (ID 238229342) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu o pedido de restituição de carro apresentado pelo agravante. Em suas razões (ID 72595665), alega que: 1) ajuizou, em 11/03/2024, ação para rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, em razão de vícios no veículo financiado pelo agravado; 2) em 12/03/2024, o juízo autorizou o depósito das parcelas vencidas em juízo, que foi realizado pelo agravante e do qual o agravado teve ciência; 3) ao ingressar com a ação de busca e apreensão, em 21/05/2024, o banco já estava ciente da purgação da mora por meio dos depósitos judiciais, o que demonstra abuso do direito de ação e tentativa de obtenção de medida judicial à margem da boa-fé; 4) a apreensão do veículo afeta sua subsistência, pois o utiliza na profissão de motorista de aplicativo; 5) a liminar que deferiu a busca e apreensão foi revogada por decisão que reconheceu a existência de conexão entre as ações; 6) o impedimento do uso do veículo torna inviável o exercício da atividade como motorista de aplicativo; 7) quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão não havia inadimplência e a inadimplência posterior não justifica a busca e apreensão. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para liberar o carro. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, há nos autos de origem documentos que confirmação a alegação de hipossuficiência. O agravante recebe salário bruto de R$ 4.180,68, após os descontos obrigatórios e de empréstimos, o salário líquido é de R$ 1.759,16 (ID 203810897). Os extratos bancários revelam movimentação bancária compatível com a concessão do benefício. Defiro a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível a liberação do carro, objeto de ação de busca e apreensão ajuizada contra o agravante. A questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. A purga da mora não está evidenciada. Ademais, a urgência na restituição do carro é incompatível com a pretensão de rescisão contratual apresentada contra o banco. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator